Tribunal: TJMT
Processo: 1007829-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007829-03.2021.8.11.0000
PACIENTE: FELLIPE RAYLAN DE LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Fellipe Raylan de Lima, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Arenapólis.
Aduz a impetrante a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, aliado ao fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis.
Requer, por fim, extensão dos efeitos do benefício concedido ao corréu Cezar Vitor Cecura, nos autos do HC n. 1027210-31.2020.811.0000, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
À vista disso, em análise dos argumentos vertidos na presente impetração da prova pré-constituída, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para acautelar a ordem pública, dada a sua reiteração delituosa, como destaca este trecho transcrito:
“[...] Segundo narrado no caderno informativo, na noite de 26/12/2020, policiais militares receberam notícias acerca de grande movimentação de pessoas em um determinado endereço do bairro Nossa Senhora Aparecida e foram até o local fiscalizar.
Ao se aproximar da residência, os militares avistaram um grupo de pessoas, sendo que o indiciado LUAN ASSUNÇÃO DA SILVA estava com uma sacola na mão e a jogou pelo muro para o quintal do imóvel vizinho.
Na referida sacola havia 23 porções de substância análoga à pasta base de cocaína.
O indiciado CEZAR VITOR CECURA informou que o entorpecente era de sua propriedade e havia levado até a residência de FELLIPE para utilizar com os demais autuados, e que LUAN estava segurando a sacola porque seria o mais ligeiro.
O indiciado FELLIPE RAYLAN DE LIMA indicou que o autuado CEZAR VITOR já chegou a sua residência com droga e o chamou para utilizarem juntos.
A indiciada SUELEN LEMES DIAS é convivente de FELLIPE RAYLAN e estava no local do fato no momento da abordagem policial. Entretanto, a autuada narrou que estava no interior da residência com seu filho, de um ano de idade (E. G. L. G.), e os outros flagrados estavam do lado de fora.
A autuada relatou que não faz uso de qualquer tipo de droga, mas que seu companheiro seria usuário de maconha e pasta base.
No local foram ainda apreendidos dois aparelhos celulares e R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em notas trocadas.
Havia ainda uma adolescente no imóvel, a qual foi encaminhada à residência de sua genitora, o indivíduo Jeferson Michel Souza da Silva, o qual não foi preso e o filho da autuada SUELEN LEMES DIAS, o qual foi entregue à avó materna.
Os indiciados foram detidos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia.
[...] Quanto aos indiciados FELLIPE RAYLAN DE LIMA e CEZAR VITOR CECURA, a situação é diversa, de modo que a prisão em flagrante de ambos deve ser convertida em prisão preventiva pois, além da situação de flagrância há indícios de autoria e provas da materialidade.
Não é demais aferir que a prisão, em qualquer de suas modalidades é a exceção. Todavia, quando presentes os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação de prisão preventiva, não resta alternativa senão manter o decreto. Tal medida odiosa e excepcional, infelizmente, é um mal necessário, quando inevitável a sua decretação.
Os requisitos da prisão preventiva são a materialidade e indícios de autoria do delito em tese, bem como, os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal. No caso concreto, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria por parte dos indiciados.
O indiciado CEZAR VITOR CECURA indicou que a droga seria de sua propriedade e que ele a teria adquirido no dia anterior.
O autuado FELLIPE RAYLAN, por sua vez, seria o proprietário da residência em que se encontravam, bem como já responderia às ações penais n°. 17210-28.2018.811.0042 (tráfico), 43347-81.2017.811.0042 (furto qualificado) e 36357-06.2019.811.0042 (roubo).
Ademais, haveria relatos dos policiais militares que na residência de FELLIPE RAYLAN haveria grande movimentação de pessoas.
Além disso, verifico a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código Processual Penal, evidenciado na necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, tratando-se de dois crimes dolosos, em concurso material de infrações, de natureza grave.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente. Bem como, quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.
Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento dos agentes, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes que efetivamente ocorrem no caso em tela, pela própria narrativa dos fatos.
Imprescindível ressaltar a periculosidade do crime de tráfico de drogas, vez que se trata de delito equiparado a hediondo, e que afeta toda a sociedade, fomentando a prática de outros crimes, principalmente contra o patrimônio.
Assim, cuidando-se da prática de dois tipos penais e que as penas máximas fixadas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, a decretação da custódia cautelar é perfeitamente admitida pelo ordenamento.
Assim, presentes os requisitos necessários, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FELLIPE RAYLAN DE LIMA e CEZAR VITOR CECURA nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Processual Penal. [...]” (decisão extraída dos autos n. 1001713-16.2020.8.11.0032).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Com base em tais razões, não visualizo demonstrado, de plano, o manifesto constrangimento ilegal, a ensejar a concessão da liminar vindicada.
De igual modo, não há excogitar, nesta quadra processual, em extensão do benefício concedido ao corréu Cezar Vitor Cecura.
Primeiro porque, diferentemente do codenunciado Cezar – que possui apenas uma ação penal, ainda em fase embrionária, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável [cometido quando tinha 20 anos de idade], que, inclusive, sequer foi citada pelo juízo a quo –, o paciente possui três ações penais em seu desfavor nos últimos 4 (quatro) anos, sendo uma delas por crime de idêntica natureza, revelando, ao menos em tese, a sua maior periculosidade.
Depois, consoante consignado pela autoridade tida como coatora, “há relatos dos policiais militares que na residência de Fellipe Raylan haveria grande movimentação de pessoas”, o que, ao menos segundo os policiais, não haveria com relação à Cezar.
A propósito, a situação distinta dos corréus foi destacada quando do julgamento do HC n. 1027210-31.2020.811.0000, ao restar consignado que, “conquanto o réu tenha assumido toda a propriedade da droga, há a necessidade de melhor averiguação dos fatos, notadamente porque, diferentemente do paciente, o corréu Fellipe Raylan, além de ser proprietário da residência onde haviam denúncias de constante movimentação de pessoas, já possui envolvimento pretérito com a mercancia ilícita”.
Desse modo, não verifico o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, ao menos em sede de cognição sumária, razão pela qual INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.